Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714791-08.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FÁBIO VIEIRA ALVES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. "CONTRATO CATIVO". ABERTURA DE CONTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LONGA DURAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.753/2019. BANCO CENTRAL DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato celebrado entre consumidor e instituição financeira para a abertura de conta corrente pode ser qualificado como "contrato cativo". 2. De acordo com a doutrina de Cláudia Lima Marques (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 97-98), os "contratos cativos" são aqueles que utilizam os métodos de negociação de massa, por intermédio de contratos de adesão ou de condições gerais dos contratos, "para fornecer serviços especiais no mercado, criando relações jurídicas complexas de longa duração, envolvendo uma cadeia de fornecedores organizados entre si e com uma característica determinante: a posição de 'catividade' ou 'dependência' dos clientes, consumidores". 3. A instituição financeira não pode, "por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável" (REsp no 1277762/SP). 4. A Resolução no 4.753, de 26 de setembro de 2019, editada pelo Banco Central do Brasil, regulamenta a abertura, a manutenção e o encerramento de contas bancárias, que contemplam a "conta corrente" e a "poupança". 4.1. De acordo com o art. 5o da aludida resolução, para o encerramento de conta devem ser adotadas providências mínimas, dentre as quais deve haver “comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente”. 5. Na presente hipótese verifica-se, diante das provas trazidas aos autos, que a comunicação a respeito da intenção de resilir o negócio jurídico pela instituição financeira foi observada e não houve impugnação, pelo apelante, no sentido de que alguma outra providência tenha sido descumprida. 5.2. Em acréscimo, observa-se que a conta corrente atribuída ao demandante não pode ser considerada "antiga". Com efeito, o autor utilizou a referida conta por período inferior a 1 (um) ano. 5.3. Diante desse cenário não é possível considerar que o contrato celebrado entre o demandante e a instituição demandada esteja lastreado por uma relação complexa de longa duração. Em outras palavras, o transcurso desse lapso temporal não é capaz de deixar o consumidor em posição de "catividade" ou de "dependência" em relação à instituição financeira. Assim, não é possível constatar a ocorrência da alegada abusividade na aludida resilição ora questionada. 6. Quanto ao mais, a respeito da indenização pelos danos morais e danos materiais alegadamente experimentados pelo autor, na modalidade lucros cessantes, diante da ausência do ato ilícito indenizatório apontado pelo demandante, está evidenciada a inexistência de responsabilidade civil a ser imputada à sociedade anônima ré, que atuou nos lindes do exercício regular de seu direito. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJAP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 50229368). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, apresentou comprovantes de pagamento a menor (ID 50586426 e ID 50586427). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.295.815/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, o apelo não comportaria trânsito no tocante à mencionada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo, porque, conforme o STJ, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020